Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. IMPUGNAÇÃO. CREDOR NÃO INTIMADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CADERNETA DE POUPANÇA. RESERVA FINANCEIRA. USO DESVIRTUADO. NÃO COMPROVADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE.
1. O procedimento de impugnação à penhora de dinheiro, depósito ou aplicação financeira está regulada no artigo 854, § 3o do Código de Processo Civil, que não exige intimação do exequente previamente ao pronunciamento do Juízo quanto à alegação de impenhorabilidade ou excesso da penhora, inexistindo nulidade quando a impugnação é apreciada ou julgada sem prévia intimação do exequente.
2. De acordo com o artigo 833, incisos X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Não há que se mitigar a regra legal se não há comprovação do desvirtuamento da conta poupança, com uso para transações bancárias rotineiras.
3. A remuneração recebida decorrente de contrato de prestação de serviços tem natureza salarial.
4. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.